Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723999-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI EMBARGADO: JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão de ID 15840686. Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado pela embargante, intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de maio de 2020 11:22:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator